Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726750-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO MARTINS SANT ANNA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO O presente processo foi sentenciado conjuntamente com de n. 0721682-81.2022.8.07.0016. Informe-se a prevenção e aguarde-se a distribuição do recurso naqueles autos (já ofertadas contrarrazões). Após, venham ambos os autos conclusos ao relator. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito